Tribunal: TJES
Processo: 5003773-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003773-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: BRUNO MOSCON
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003773-64.2022.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDOS: BRUNO MOSCON

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
BRUNO MOSCON
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que solicitou por diversas vezes a ligação de água e esgoto nova para o imóvel comercial que pretendia alugar e a ré deixou de proceder à instalação, sem justificativa. Assim, pede que a requerida seja compelida a promover o fornecimento dos serviços, bem como seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em contestação (ID. 5894524), a Requerida sustenta, em suma, que o atraso ocorreu em virtude da não concessão de licença pela Prefeitura de Cariacica, tendo sido executado o serviço no decorrer do feito. Afirma que não há provas nos autos dos danos que o autor alega ter sofrido, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5894985 e 5894993), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu (a) ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento; (b) ao pagamento de R$ 5.500,00 de indenização por lucros cessantes, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a citação.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5894994), sustentando a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, pois deixou de proceder com o fornecimento de água em razão de parâmetros técnicos administrativos, os quais impossibilitaram a prestação do serviço. Aduz, ainda, que não existe um prazo estabelecido pela Prefeitura de Cariacica para concessão das licenças, ficando a CESAN dependente desta etapa do processo para atuar. No mais, alega que após a liberação da licença pela prefeitura, realizou a ligação de água do Autor. Por fim pugna pela reforma da sentença de piso.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5894997), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A Recorrente aduz que não procedeu com o fornecimento de seus serviços ao Autor pois se viu impossibilitada em razão de parâmetros técnicos administrativos. Entretanto, após análise detida dos autos, verifico que a concessionária não logrou êxito em comprovar o que alega, na medida em que não colaciona aos autos qualquer documento que comprove que o atraso na prestação de serviço se deu por culpa do Município, como alega.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Nese sentido, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo
a quo:

Desse modo, constata-se o descumprimento contratual e do regramento na medida em que a ré
não
observou o prazo de até 15 dias úteis, conforme informação disponibilizada aos consumidores (
https://facafacil.es.gov.br/Servicos/Detalhes/3098?IdUnidade=2
).

Com isso, é inafastável o reconhecimento do inadimplemento contratual pela ré e a demora excessiva para a ligação de água e esgoto, situação que extrapola o transtorno cotidiano ao impedir que o autor utilize seu imóvel por ausência de serviço essencial.

Assim, resta evidenciado o dano moral passível de reparação, com flagrante nexo de causalidade entre a conduta indevida (demora excessiva) e o dano experimentado pelo autor (privação do serviço essencial), por aplicação dos artigos 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Quanto ao valor do dano moral, este restou configurado e tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)